Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil e Civil. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos. Reanálise das consequências jurídicas. Possibilidade. Recurso inominado. Obrigação de não fazer. Condomínio edilício. Alteração da destinação de área de uso comum. Aprovação prévia dos condôminos. Preliminar rejeitada. no mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de não fazer em que o autor informa que é condômino no edifício réu. Afirma, ainda, que utiliza vaga de garagem descoberta e situada na lateral do prédio, para a guarda de seu automóvel e que, reiteradas vezes o veículo já foi atingido por objetos tais como pilhas, pedras etc. que caem das janelas do condomínio. Afirma que existe uma rede de proteção abaixo das janelas, no entanto, elas não são eficazes para evitar a queda dos objetos.
2. A fim de minimizar os problemas decorrentes de tal situação, tem estacionado seu carro na diagonal, de modo que a parte frontal do veículo fica embaixo da parte coberta da garagem, “em um espaço vago criado por uma coluna”. Narra também que utiliza esse mesmo espaço vago, ainda, para estacionar sua motocicleta. Diante de solicitação do síndico do condomínio para que retire a motocicleta daquele local, bem como para que estacione seu veículo dentro dos limites da vaga destinada a tal fim, ajuizou esta ação em que pede que “enquanto o condomínio não realizar obra definitiva que proteja seu veículo, que permita que o autor continue estacionando pelo menos a frente do seu veículo para baixo do prédio, a fim de proteger seu veículo”.
3. A sentença decretou a revelia do réu, dada a não apresentação de contestação, apesar do comparecimento à sessão de conciliação e julgou procedente o pedido para determinar que se abstivesse de impedir o autor de estacionar seus veículos na forma descrita da inicial. Inconformado, o condomínio interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) saber se houve nulidade da sentença por falta de fundamentação; ii) saber se é permitido ao autor estacionar os veículos conforme narrado na petição inicial (fora dos limites de vaga de estacionamento).
III. Razões de decidir
5. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer a motivação da valoração probatória e ao analisar todos os fatos pertinentes à controvérsia. Por conseguinte, não há se falar em ausência de fundamentação. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
6. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
7. Com efeito, a oposição do recurso inominado pelo revel não pode servir para suprir em sede de recurso a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira instância, quanto à matéria fática. No entanto, o manejo do recurso inominado permite que o órgão julgador reanalise o processo e ratifique ou não que, da presunção de veracidade decorrente de revelia, podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelo autor. Dito de outro modo, pode o magistrado rever fatos e provas e, notadamente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo “a quo”.
8. Nessa tarefa, reputo que merece reparo a sentença.
9. Nos termos do art. 1.351 do Código Civil” depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária”.
10. Ademais, consoante o art. 111, alínea “e” do regimento interno do réu (ID Num. 70926053 - Pág. 42) “todas as áreas de uso comum do edifício, tais como os halls de entrada, as rampas, circulações e escadas devem estar sempre livres e desimpedidos, nada podendo nelas ser depositado ou conservado, ainda que a título provisório [...]”. Dentre as proibições ao condômino (art. 114, alínea “m”) está a de “estacionar ou guardar motocicletas, bicicletas ou similares em quaisquer das áreas do condomínio, devendo utilizar-se de áreas próprias, sua vaga de garagem” (grifo nosso), ID Num. 70926053 - Pág. 45.
11. Do cotejo da lei aplicável à espécie com o caso concreto, é de se ver que a conduta do autor em estacionar ambos os veículos fora dos limites da sua vaga de garagem (ainda que um deles, apenas parcialmente fora dos limites) é vedada pelo ordenamento legal e pelo regimento interno do condomínio, motivo pelo qual a improcedência do pedido é a conclusão inafastável.
12. Em conformidade com a lei, para que a conduta do autor seja permitida, é necessário que haja a mudança prévia da norma do regimento interno por voto de 2/3 dos condôminos.
IV. Dispositivo
13. preliminar rejeitada. no mérito, recurso provido
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.351.
Jurisprudência relevante citada: n/a.